Tribunal: TJSP
Processo: 2167560-64.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.